Tribunal: STF
Processo: HC 241465
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO, DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 157, § 2°, I, II E V, 159, § 1° E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado de próprio punho pelo paciente, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 550.362, in verbis:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. É ônus do agravante impugnar os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ. 



    2. O agravo regimental deixou de fazer oposição aos motivos que justificaram o não conhecimento das teses defensivas (supressão de instância, ausência de prova inequívoca das ilegalidades e impossibilidade de reexame probatório em habeas corpus). O insurgente olvidou, ainda, de impugnar as razões para a não concessão da ordem, de ofício. A ausência de dialeticidade, essencial para a admissibilidade do recurso, impede o seu processamento. 



    3. Agravo regimental não conhecido.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2°, I, II e V, 159, § 1° e 288, parágrafo único, do Código Penal. 



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.



    Foram opostos embargos declaratórios, os quais foram parcialmente acolhidos para “constatada a omissão quanto ao reconhecimento da confissão espontânea, complementar a decisão de fls. 99-101 e conceder a ordem para, somente em relação ao crime de roubo: a) reconhecer a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal; b) na terceira fase, de ofício, estabelecer a majoração da sanção em 1/3, ante a presença de três causas de aumento e c) com lastro no art. 580 do CPP, estender a ordem aos corréus em idêntica situação fática-processual, também condenados no Processo n. 0004116- 83.2012.8.26.0663, da Vara Criminal de Votorantim, e delegar ao Juiz da VEC os necessários ajustes na dosimetria, se ainda estiverem cumprindo pena”.



    Contra esse decisum, foi interposto agravo regimental, o qual não foi conhecido, nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual o paciente sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena.



    Narra a inicial que o “STJ aplicou a atenuante só no crime de roubo e não aplicou no artigo 159 e no 288”. Aduz que “depois que eu, Wesley, abordei a vítima chegando em sua casa, aí entraram na casa os demais integrantes, assim que entraram eu permaneci por mais alguns minutos na casa e logo fui embora, e os demais deram continuidade”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Requer que seja aplicada a atenuante nos demais arts., art. 159 e no art. 288, e também que seja aplicada a menor participação ao réu Wesley.”  



    É o relatório. DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, em sede de decisão monocrática que acolheu os embargos declaratórios, in verbis:  



    “[...] Apenas quanto à confissão espontânea os embargos comportam acolhimento. 



    O paciente, na petição do habeas corpus, apontou que ‘não há fundamentos para não reconhecer a atenuante da confissão espontânea’ (fl. 23). De fato, a decisão embargada é omissa. Constou do aresto estadual que: a) ‘Rafael e Weslei confessaram a autoria do roubo em concurso de agentes’ (fl. 56); o paciente ‘disse que abordou a vítima, ficou na casa e depois foi embora; que os outros integrantes acompanharam a vítima até a loja e de lá subtraíram os bens’; ‘estavam em 5 pessoas’ (fl. 57) e b) na segunda fase, não incide mesmo, no caso, a atenuante [...] porque a confissão foi parcial (fl. 64). 



    Se a confissão do acusado foi utilizada para fundamentar sua condenação por roubo, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, sendo irrelevante o fato de a confissão ter sido espontânea ou não, total ou parcial, ou mesmo que tenha havido posterior retratação. Inteligência da Súmula n. 545 do STJ.



    O embargante negou sua participação na extorsão mediante sequestro e na associação criminosa. Quanto a esses crimes, não houve confissão, nem sequer parcial. 



    Assim, passo à readequação de sua reprimenda apenas quanto ao delito do art. 157 do CP. 



    A pena-base do crime de roubo foi fixada em 4 anos e 8 meses de reclusão, mais 11 dias-multa. Na segunda fase, reconheço a confissão espontânea. Como, na sentença, ficaram caracterizadas duas agravantes genéricas, a compenso com a reincidência e aumento a pena em 1/6, em razão do ‘crime contra criança’ (fl. 47), o que resulta em 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, mais 12 dias-multa. Incidem, ainda, três causas de aumento (fl. 47). Antes de prosseguir, vejo que o Juiz adotou o critério aritmético para aplicar o aumento de 5/12 (fl. 46). 



    A ilegalidade não foi apontada em apelação e, por isso, não foi debatida no aresto recorrido. Ocorre que, ao refazer a dosimetria, em razão da confissão espontânea, depara-se com a flagrante ilegalidade, que não pode ser convalidada neste habeas corpus. Prevalece na reiterada jurisprudência desta Corte que, em se tratando de roubo com a presença de mais de uma causa de aumento, a majoração da pena acima de 1/3 requer devida fundamentação, com referência a circunstâncias concretas que justifiquem um acréscimo mais expressivo, não sendo suficiente, como verificado na espécie, a simples menção ao número de causas de aumento de pena. 



    Assim, de ofício, aplico a elevação da pena em 1/3, na terceira fase da dosimetria, em razão das três causas de aumento do crime de roubo. A pena definitiva do paciente, por este delito, fica redimensionada para 7 anos, 3 meses e 3 dias, e 16 dias-multa.



    Remanescem, sem alteração, as condenações pelos outros crimes. Por aplicação do art. 580 do CPP, os demais corréus devem ser beneficiados pela concessão da ordem de ofício, pois também quanto a eles se constata a ilegalidade na terceira fase da dosimetria. 



    O Juiz da VEC, em caso de subsistência de execução penal, deverá fazer os necessários ajustes da pena do crime de roubo triplamente circunstanciado, para que em relação a Rafael de Freitas Motas, seja reconhecida a confissão espontâneas, com redução da pena em 1/6 na segunda fase da dosimetrial e/ou compensação com agravantes genéricas e, para em relação a todos os condenados , aplicar a fração de 1/3 na terceira fase da dosimetria, nos mesmos moldes fixados ao paciente. Repita-se: não há alteração quanto aos crimes restantes. 



    À vista do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, para, constatada a omissão quanto ao reconhecimento da confissão espontânea, complementar a decisão de fls. 99-101 e conceder a ordem para, somente em relação ao crime de roubo:



    a) reconhecer a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal; 



    b) na terceira fase, de ofício, estabelecer a majoração da sanção em 1/3, ante a presença de três causas de aumento e 



    c) com lastro no art. 580 do CPP, estender a ordem aos corréus em idêntica situação fática-processual, também condenados no Processo n. 0004116- 83.2012.8.26.0663, da Vara Criminal de Votorantim, e delegar ao Juiz da VEC os necessários ajustes na dosimetria, se ainda estiverem cumprindo pena. A autoridade, em relação a Rafael de Freitas Motas, deverá aplicar a confissão espontânea e a redução de 1/6 na segunda fase em razão da atenuante genérica ou sua compensação com outras agravantes e, em relação a todos os corréus, aplicar a fração mínima de 1/3 na terceira fase da dosimetria, nos mesmos moldes fixados ao paciente.”  



    Consoante se depreende da fundamentação da decisão do juízo a quo, “o embargante negou sua participação na extorsão mediante sequestro e na associação criminosa. Quanto a esses crimes, não houve confissão, nem sequer parcial”. Assim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Deveras, há que se reconhecer que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sindicável apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Nesse sentido o HC 132.475, de relatoria da min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJede 23/8/2016:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada &apos;a expressiva quantidade de droga apreendida – 57 kg de maconha&apos;. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.  



    A propósito, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC 114.650, Primeira Turma, rel. min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013). No mesmo sentido, os seguintes julgados:  



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 2. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação das causas de aumento do art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal. Justificada a fixação da majorante além do mínimo legal em razão das circunstâncias concretas do fato e não apenas no número de majorantes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais. Não se verifica constrangimento ilegal no regime fechado estabelecido quando há motivação idônea, fundamentada na gravidade concreta da conduta. Precedentes 4 . Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. - Sem grifos no original. (RHC 114.965, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013)  



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DOS INCISOS II e III DO ART. 40 DA LEI 11.343/06. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 2. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 3. O quantum da pena aplicada não enseja possibilidade de imposição de regime inicial mais brando que o fechado, nem tampouco a substituição da pena privativa por restritiva de direitos, à luz dos requisitos legais gerais dos arts. 33, § 2º, a, e 44, ambos do Código Penal. 4. Habeas corpus denegado. - Sem grifos no original. (HC 116.531, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJede 11/6/2013).  



    Outrossim, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente